Tribunal: TJDFT
Processo: 0001118-43.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Violação de domicílio. Provas. Legítima defesa. Confissão espontânea. Concurso material. Regime prisional. Substituição da pena.
1 – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e por depoimento de testemunha que presenciou os fatos.
2 - Não há legítima defesa se não utilizados moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão.
3 – Comete crime de violação de domicílio aquele que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.
4 - O fato de o réu frequentar a casa da vítima, em razão de relacionamento amoroso, não afasta, por si só, o crime de violação de domicílio, sobretudo se as provas indicam que entrou na casa da vítima após pular o muro e permaneceu lá contra a vontade dela.
5 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu não confessou ter praticado os crimes de lesão corporal e violação de domicílio.
6 - Há concurso material se os crimes de lesão corporal e violação de domicílio foram praticados em condutas distintas e desígnios autônomos.
7 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência específica do réu recomenda seja fixado regime prisional semiaberto.
8 - A natureza do crime – violência doméstica - não permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588 do e. STJ).
9 – Apelação não provida.